Tribunal: STF
Processo: ARE 1345852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 114-115):



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DISPENSA. RESOLUÇÃO Nº 156/2012, DO CNJ. SERVIDOR CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SEM COMINAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 156/2012, DO CNJ. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 



    1. CINGE-SE O PRESENTE RECURSO EM ANALISAR SE ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DO APELADO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE CHEFE DE SEÇÃO (FC-6) DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO (TRE-RJ), CONDENANDO A UNIÃO, AINDA, AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS CORRESPONDENTES A FC-6, COM OS REFLEXOS LEGAIS.



    2. O APELADO FOI DISPENSADO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA EXERCIDA ATÉ ENTÃO, COM O FITO DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 156/2012, DO CNJ.



    3. A CONDENAÇÃO DO SERVIDOR SE DEU COM AMPARO NO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E SEM COMINAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, RESTANDO O QUESTIONAMENTO, ASSIM, ACERCA DE QUANDO AS VEDAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 156/2012, DO CNJ, DEIXARIAM DE INCIDIR, JÁ QUE O ART. 3º DA REFERIDA RESOLUÇÃO NÃO ABRANGEU A PRESENTE HIPÓTESE. 



    4. ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA RESOLUÇÃO Nº 156/2012, DO CNJ, PARA A HIPÓTESE EM COMENTO, MOSTRA-SE RAZOÁVEL, PARA FINS DE PROPORCIONAR A MÁXIMA EFETIVIDADE À REFERIDA NORMA, E ATENTA AOS FINS QUE JUSTIFICARAM A SUA CRIAÇÃO, QUE SE APLIQUE O LAPSO TEMPORAL DE 5 ANOS PREVISTO NO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA REFERIDA RESOLUÇÃO, CONSIDERANDO, TODAVIA, COMO MARCO INICIAL, O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A QUAL O SERVIDOR FOI SUBMETIDO.



    5. O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DEU-SE EM 19.02.2009, SENDO A PARTIR DESSA DATA QUE O QUINQUÊNIO PREVISTO NO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 156/2012, DO CNJ, DEVE SER PROJETADO. DESSE MODO, TEM-SE QUE ATÉ 19.02.2014 O APELADO DEVE SER CONSIDERADO IMPOSSIBILITADO DE EXERCER FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO.



    6. NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER IRREGULARIDADE COMETIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AO DISPENSAR O APELADO, NO ANO DE 2013, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA QUE ENTÃO EXERCIA JUNTO À SEÇÃO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRE-RJ.



    7. O RETORNO DO SERVIDOR À FUNÇÃO DE CONFIANÇA ANTERIORMENTE EXERCIDA NÃO É AUTOMÁTICO. CASO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE SEU JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE, OPTE POR PERMITIR QUE O SERVIDOR CONDENADO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VOLTE A DESEMPENHAR FUNÇÃO DE CONFIANÇA, APÓS EXPIRADO O PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO 156/2012 DO CNJ, DEVE SER FEITA NOVA DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA RESPECTIVA FUNÇÃO DE CONFIANÇA, DE ACORDO COM O TRÂMITE REGULARMENTE REALIZADO PELO ÓRGÃO PARA TANTO.



    8. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    9. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 10, p. 25-26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIX e XL; 37, §§ 4º e 5º; e 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 61):



    “O Conselho Nacional de Justiça ao proibir a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão de pessoa que tenha praticado atos de improbidade administrativa seja de forma genérica ou tipificados como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, através da Resolução CNJ n° 156/2012, incorre em dupla usurpação de competência do Congresso Nacional em legislar sobre a matéria, tanto em relação aos atos de improbidade administrativa, quanto em relação à funções de confiança e cargos em comissão.”



    A Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 10, p. 102-104).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Resolução 156/2012, do CNJ). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente